Tribunal: TJDFT
Processo: 0733783-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OITIVA DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO. PROVA HÁBIL PARA DEMONSTRAR O AFIRMADO FORTUITO INTERNO QUE TERIA OCORRIDO NA CELEBRAÇÃO CONCOMITANTE DE CONTRATO DE “PARCERIA RENTÁVEL” FIRMADO EM EVIDENTE EXEMPLO DE “ESQUEMA DE PONZI” E DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. Constituindo, in casu, a prova testemunhal, elemento hábil a demonstrar a dinâmica da celebração dos contratos, bem assim, em consequência, o sustentado fortuito interno que teria ocorrido na contratação do empréstimo consignado pelo autor, seu indeferimento enseja a nulidade do processo por cerceamento do direito de defesa.

2. Apelação provida. Sentença cassada.